Tribunal: STF
Processo: RHC 57149
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-19
Data de publicação: 1979-06-19

Ementa:
HABEAS CORPUS - CITAÇÃO INICIAL EDITALICIA. NULIDADE. COMPROVADO
RESIDIR O RÉU NO ENDERECO CONSTANTE DO PROCESSO, E NULA A CITAÇÃO
EDITALICIA FUNDADA EM CERTIDÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA QUE AFIRMA NÃO
SER O CITANDO CONHECIDO NO LUGAR DE RESIDÊNCIA REPRODUZIDO NO
MANDADO. RECURSO DE HABEAS CORPUS PROVIDO.